Tribunal: TJMT
Processo: 1025913-77.2020.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025913-77.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GENILDA ROSA LOPES FRANCA - CPF: 695.759.831-49 (RECORRENTE), MAYLSON DOS SANTOS TORRES - CPF: 064.941.474-88 (ADVOGADO), FABIANA DA SILVA NUNES - CPF: 702.854.621-72 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), HOTEL ATLANTICO TRAVEL COPACABANA LTDA - CNPJ: 18.947.359/0001-36 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO. VENDA DE DIÁRIAS EM HOTEL. HOTEL COM ATIVIDADES SUSPENSAS QUANDO DA CHEGADA DA AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Configura falha na prestação de serviço da agência de viagens, a venda de diárias em hotel que não se encontrava em funcionamento, fazendo com que a consumidora procurasse outro hotel para pernoitar, situação que gera a obrigação de reparar os danos sofridos pela consumidora.

Reduz-se o valor da indenização fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1025913-77.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens S.A.

Recorrido(s):

Genilda Rosa Lopes Franca

Hotel Atlântico Travel Copacabana Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/09/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Assim sendo, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos formulados na inicial para extinguir o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e condenar
as requeridas CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. e HOTEL ATLANTICO TRAVEL COPACABANA LTDA, de forma solidária,
ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data da publicação desta sentença, bem como de juros de 12% (doze por cento) ao ano até o efetivo pagamento, contados a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.
”

No presente caso restou incontroverso que a Reclamante, ora Recorrida, contratou pacote de viagem da empresa Recorrente, consistente em passagens aéreas e hospedagem, com destino a cidade do Rio de Janeiro/RJ. A hospedagem estava reservada no Hotel Atlântico Travel Copacabana, com entrada dia 02/09/2020 e saída 09/09/2020. Também restou comprovado que, quando a consumidora deslocou-se ao hotel para realizar o check-in, deparou-se com o hotel fechado e com um comunicado fixado na fachada informado o fechamento temporário do hotel, bem como que os hospedes deveriam se dirigir ao Hotel Bandeirantes. Este último hotel não tinha conhecimento dos fatos e orientou a consumidora a procurar outro hotel.

Ante ao ocorrido e considerando que já estava a noite, a consumidora hospedou-se em outro hotel, por conta própria, enquanto aguardava solução administrativa por parte da Ré. No dia seguinte, foi ofertado outro hotel para a consumidora, o qual, posteriormente, fora aceito.

Desta forma, restou configurada a falha na prestação de serviço da Recorrente, consistente na reserva de hotel que não se encontrava em funcionamento, fazendo com que a consumidora procurasse outro hotel para pernoitar, situação que gera a obrigação de reparar os danos sofridos pela consumidora.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No que se refere ao dano moral, entendeu que este ocorreu, na medida em que a reserva do hotel não foi concretizada na forma contratada, fatos que configura falha na prestação do serviço, gera desconforto, aflição e transtornos o suficiente para dar indenização a uma indenização desta natureza.

No tocante ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser reduzido e arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida, até porque na fixação do valor indenizatório o julgador deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou–lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, por ter sido dado substancial provimento ao recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024